Tribunal: TJES
Processo: 0020993-96.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020993-96.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON MACHADO FLORENCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020993-96.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON MACHADO FLORENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia que, no dia 23 de agosto de 2019, por volta das 20h20min, na Rua Araré, Bairro Divino Espírito Santo. município de Vila Velha/ES, o ora denunciado JACKSON MACHADO FLORÊNCIO, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para posterior venda, 32 (trinta) e duas pedras de "crack", devidamente preparadas e destinadas a mercancia, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como R$ 315,00 (trezentos e quinze) em espécie. (vide Auto de Apreensão à fl. 20).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local supracitados, Guardas Municipais, por ocasião de patrulhamento preventivo em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o denunciado, o qual, ante a presença da guarnição, passou a demonstrar intenso nervosismo, motivo pelo qual os GCM's entenderam por bem proceder a abordagem no mesmo. Submetido à revista pessoal, com o denunciado foram encontradas 32 (trinta e duas) pedras de "crack" e a importância financeira de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) em espécie (vide Auto de Apreensão à fl. 20).

Pelas circunstâncias, estando o denunciado na posse de material ilícito destinado a mercancia e, portanto, em plena atividade do nefasto comércio de entorpecentes, foi o mesmo detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado foi o apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006).

A defesa requer a absolvição do réu por ausência de provas.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/09), boletim de ocorrência (fls. 10/12) e auto de apreensão (fls. 22).

De acordo com Laudo de Exame Químico (fls. 89) as 32 pedras de substância branca, pesando 19,9 gramas, correspondem ao entorpecente “crack” (benzoilecgonina).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos. Vejamos:

“(...) que presenciou e confirma integralmente as declarações prestadas pelo GM/GMVV Renato Alexandre Alves Messias, no sentido de que nesta data foi detida a pessoa de JACKSON MACHADO FLORENCIO;
que a detenção se deu após JACKSON ter sido encontrado em poder de 32 (trinta e duas) pedras de substância similar a crack e a quantia de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) em espécie; que JACKSON foi avistado durante patrulhamento preventivo realizado na rua Araré, bairro Divino Espírito Santo, neste Município; que ao notar a presença da guarnição, JACKSON demonstrou nervosismo, o que chamou a atenção da guarnição que resolveu abordá-lo (...)”.
(Depoimento da Guarda Municipal Hadassa Boto Fiorot, na esfera policial).

“(...) que se encontravam em patrulhamento preventivo em duas viaturas;
que quando fizeram a abordagem a droga teria sido encontrada no casaco do acusado; que não se lembra a versão apresentada pelo acusado; que não se recorda da quantidade de droga apreendida; que não se recorda dos materiais apreendidos; que não se recorda do valor apreendido;
que se lembra que tinha crack, salvo engano; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial (...)”. (depoimento do Guarda Municipal Renato Alexandre Alves Messias, em juízo).

O acusado, em juízo, negou veementemente os fatos em questão.

Nesse liame, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos guardas municipais que efetuaram a prisão em flagrante que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Isso porque conforme se extrai dos autos, foram apreendidas na posse do réu 32 (trinta e duas) pedras de crack, não cabendo, diante da quantidade de droga apreendida, a alegação de que o material destinava-se ao consumo pessoal de Jackson.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação do acusado como incurso no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

6 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma robusta a autoria e materialidade dos fatos em apuração. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.